Tribunal: STF
Processo: RE 1318065
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. CVN - Empreendimentos Imobiliários Ltda formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido em sede de juízo de retratação pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDoc. 43, fls. 45 a 48):

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TRIBUTÁRIO. IPTU. INCORPORAM-SE NESTE VOTO TODOS OS ARGUMENTOS CONSTANTES NO ACÓRDÃO PROFERIDO DO ARE 1245097. UTILIZAÇÃO DA PAUTA DE VALORES PARA BASE DE CÁLCULO. CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE DELEGA AO PODER EXECUTIVO A AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA PARA FINS DE COBRANÇA DE IPTU. FIXAÇÃO DE NOVA TESE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RECURSO PROVIDO.

Em suas razões recursais (eDoc. 72), alega violação ao art. 150, I, da Constituição Federal. Sustenta que interpôs ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário com o objetivo de declarar a nulidade dos lançamentos dos IPTUs do exercício de 2017, dos imóveis relacionados na petição inicial realizado através da Pauta de Avaliação n. 09/2013. Aduz a ilegalidade da cobrança de IPTU do exercício de 2017, na qual a Lei municipal delegou ao Poder Executivo a avaliação individualizada do imóvel para fins de lançamento do IPTU. Assevera que conforme a tese do tema n. 1.084 de repercussão geral deve ser realizada uma avaliação técnica do imóvel e ser assegurado o direito ao contraditório do contribuinte, o que não ocorreu na espécie.

É o relatório do essencial. Decido.

2. O Tribunal de Justiça consignou que o STF firmou tese de repercussão geral no sentido da constitucionalidade da lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na planta genérica de valores e concluiu, consequentemente, que seriam hígidos os lançamentos de IPTU contestados pela recorrente, tendo por base de cálculo a Pauta Genérica de Valores n. 012/2016. Colho do acórdão, proferido em sede de juízo de retratação, o seguinte trecho elucidativo:

Trata-se de recurso referente à majoração da base de cálculo do IPTU com base em decreto ou ato administrativo unilateral expedido pela Fazenda Pública. 
Conforme mencionado anteriormente, esta 1ª CC, em sede de reexame necessário /julgamento de recurso de apelação, manteve a sentença que havia concedido a segurança, para o fim de declarar a inexigibilidade do IPTU do ano de 2017 e determinar, de forma preventiva, a abstenção de promover o lançamento do IPTU dos exercícios de 2018 e subsequentes, com base na pauta de valores n° 012/2016.
.......................................................................................................
Em 05 de junho de 2023, foi julgado em sede de repercussão geral o Tema 1.084, com a seguinte conclusão: (...)
.......................................................................................................
Assim, foi firmada a tese de que é constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na planta genérica de valores. 
Deste modo, deve ser modificada a decisão em referência a exigibilidade do citado tributo, tendo em vista o julgamento da repercussão geral, com fixação de nova tese, para reconhecer a licitude da instituição do IPTU com sua devida majoração, tendo por base de cálculo a Pauta de Valores nº 012/2016.
.......................................................................................................
Portanto, voto pelo exercício do juízo de retratação, nos termos da fundamentação, com o consequente provimento ao recurso de apelação do Município na parte conhecida e alterar a sentença em sede de reexame necessário, ficando invertido o ônus da sucumbência, mantida a verba arbitrada em sentença.

Na sequência, esse entendimento foi ratificado no julgamento dos  aclaratórios, oportunidade em que o Colegiado salientou que as questões relativas ao preenchimento ou não de requisitos para avaliação dos imóveis ou observância do contraditório não foram levantadas e discutidas nos autos, já que o fundamento da parte, na ação originária, limitou-se à impossibilidade de se definir a base de cálculo do IPTU em pauta de valores, porque exigida lei municipal para tal propósito (eDoc. 49). Confira-se:

Alega o embargante o acórdão foi omisso, na medida em que, se por um lado o STF entendeu pela constitucionalidade da lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada dos imóveis, por outro lado condicionou a legalidade do referido ato ao cumprimento integral e obrigatório de três premissas, quais sejam: a) que os critérios para a avaliação técnica esteja previsto em Lei – Art.150, I CF; b) que deve ser realizada uma avaliação técnica – art.33 do CTN; c) deve ser assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório – Art.148 CTN. 
No entanto, ao contrário do que afirma o embargante em suas longas razões recursais, a questão é singela: a conclusão pelo provimento do recurso interposto pelo município se deu em virtude da aplicação da tese assentada pelo STF no julgamento do Tema 1084, como o próprio embargante reconhece. 
Isto posto, parece evidente que, se as questões relativas ao preenchimento ou não de requisitos para avaliação dos imóveis ou observância do contraditório não foram levantadas e discutidas nos autos, em nenhum momento, durante o trâmite processual, não podem ser analisadas agora, em sede de embargos de declaração. 
O fundamento do embargante na ação originária limitou-se à impossibilidade de se definir a base de cálculo do IPTU em pauta de valores, porque exigida lei municipal para esse propósito. 
Neste ponto, o acórdão embargado está em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1084, que concluiu pela constitucionalidade do artigo 176, inciso I, alínea “f”, e § 5º, da lei Municipal nº 7.303/1997. 
Tem-se, assim, que a matéria de fundo posta em debate foi devidamente examinada no recurso de apelação. 
Além disso, os requisitos que o embargante alega terem sido especificados na análise do Tema 1084, para a exigência do IPTU por meio de pauta de valores, sendo necessária sua apreciação neste recurso, demandam dilação probatória, inviável neste momento processual, eis que, conforme já mencionado, não foram objeto de questionamento na fase de conhecimento.
A respeito da matéria, o Supremo, na análise do ARE 1.245.097, piloto do Tema 1.084/RG, entendeu constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo, não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV). Verifique-se:

Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 
1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5º, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 
2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 
3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 
4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5º, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 
5. Fixação da seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório. (ARE 1.245.097, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 27 de julho de 2023)

As razões de decidir adotadas no paradigma são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos. Nessa linha, examine:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF (TEMA 1084). AGRAVO IMPROVIDO.
I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.245.097-RG/PR (Tema 1.084, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 27/7/2023), fixou tese no sentido de que É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório (grifei).
II - O acórdão recorrido está em harmonia com esse entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. (...) (RE 1.469.323 AgR, Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, DJe de 14 de março de 2024)

Lado outro, aponto que as questões relativas ao preenchimento dos requisitos para avaliação dos imóveis ou da observância do contraditório não foram debatidas nos autos, circunstância que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF.

Para além disso, dissentir das conclusões da origem — acerca da validade do lançamento tributário referente ao IPTU de imóvel  não inserido na Planta Genérica de Valores, bem como verificar os critérios estabelecidos na legislação de regência para fins de posterior avaliação individualizada pelo Poder Executivo —, demandaria o reexame da legislação local de referência e do conjunto fático-probatório, circunstâncias inviáveis em sede recursal extraordinária, ante a incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF. Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. COBRANÇA. IMÓVEL NOVO. AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA. DELEGAÇÃO AO PODER EXECUTIVO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.084/RG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto de decisão que desproveu o recurso extraordinário ao entendimento de que o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada no julgamento do ARE 1.245.097 (Tema 1.084/RG). 
2. A parte recorrente sustenta que a cobrança do IPTU não atendeu aos requisitos estabelecidos no paradigma, notadamente quanto à ausência de avaliação técnica individualizada do imóvel pelo Município de Campinas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a disposição constante do Tema 1.084/RG. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O STF, ao julgar o ARE 1.245.097 (Tema 1.084/RG), assentou a constitucionalidade da delegação ao Poder Executivo para a avaliação individualizada de imóveis novos não previstos na Planta Genérica de Valores, desde que observados os critérios legais e assegurado o contraditório ao contribuinte. 
5. O Tribunal de Justiça adotou ótica consentânea com a tese fixada no Tema 1.084/RG ao concluir pela validade dos lançamentos de IPTU, tendo em vista que a Lei n. 11.111/2001 do Município de Campinas estabelece critérios técnicos e objetivos para a apuração do valor venal dos imóveis, além de prever a delegação da avaliação individualizada ao Poder Executivo. 
6. Dissentir da conclusão adotada na origem – no sentido de que a apuração do valor venal de imóveis mediante avaliação individual não é prejudicada pela existência da avaliação presumida consubstanciada na Planta Genérica de Valores previamente publicada – pressupõe interpretação de legislação local (Lei n. 11.111/2001 do Município de Campinas) e revolvimento de matéria fática, a atrair os óbices das Súmulas 279 e 280/STF. 
IV. DISPOSITIVO 
7. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária. (RE 1.528.154 AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 5 de junho de 2025)

3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.

4. Quanto aos honorários, ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.
Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente